Tribunal: TJSP
Processo: 0001472-30.2016.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000651229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001472-30.2016.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante DANIEL
FRANKLIN PRUDENCIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para substituir a
prestação de serviços à comunidade pelo pagamento de outros dez (10) dias/multa, cada diária
no mínimo legal, mantida no mais a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE
E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0001472-30.2016.8.26.0146 - Voto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0001472-30.2016.8.26.0146 - Voto no
@Apelação Criminal no 0001472-30.2016.8.26.0146
Apelante: Daniel Franklin Prudenciano
Apelado: Ministério Público
@Processo no 2193/2016 Comarca de Cordeirópolis.
Voto no 42.115 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 257/259,
acrescenta-se que o Juízo da Comarca de Cordeirópolis condenou Daniel
Franklin Prudenciano a cumprir pena de 02 (dois) anos de reclusão (no regime
inicial fechado) e a pagar 10 (dez) dias/multa, no mínimo legal, por infração ao
artigo 304, c.c. o artigo 297, “caput”, ambos do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre insistindo na absolvição, por
ausência de prova de que tenha falsificado a CNH, que fora comprada de uma
outra pessoa na cidade de Campinas, mediante o pagamento de R$1.000,00.
Subsidiariamente requer o afastamento da pena de multa e da restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
Contrarrazoado o recurso (fls. 299/301), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 304, c.c. o artigo 297, “caput”, ambos do Código Penal, porque no dia 28
de novembro de 2016, por volta das 04:45 horas, na Rodovia Dr. Cássio Freitas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0001472-30.2016.8.26.0146 - Voto no
Cordeirópolis, fez uso de documento público falso (Carteira Nacional de
Habilitação CNH), registro no 02348756686. De acordo com a denúncia, o
Apelante conduzia o automóvel da marca Hyundai, modelo IX35, placas
FIQ-1132, quando foi abordado por policiais militares, exibiu a CNH e de
imediato admitiu a falsidade do documento.
O boletim de ocorrência (fls. 26/28), o auto de exibição e
apreensão (fls. 29) e o laudo de exame documentoscópico (fls. 58/59) atestam a
materialidade delitiva.
Tanto na fase extrajudicial como em juízo o Apelante
confessou a imputação, justificando que teve sua Carteira de Habilitação
suspensa, e por conta disso acabou comprando uma falsa na cidade de Campinas.
Abordado por policiais, exibiu a carteira, mas os policiais suspeitaram da
autenticidade do documento e ele admitiu a falsidade (fls. 07 e 255).
A confissão encontrou respaldo nos depoimentos que os
policiais militares Willian Antonio Costa Alex Fernando dos Santos prestaram no
decorrer da instrução, ocasião em que ambos narraram que o réu foi parado em
fiscalização de rotina, exibiu a sua CNH, eles suspeitaram da falsidade do
documento, indagaram a respeito e o réu admitiu que o “comprou” na cidade de
Campinas, pela quantia de R$2.500,00 (fls. 253/254).
Pois bem.
Não havendo dúvida acerca da autoria e da materialidade
da imputação, e tendo ficado bem delineado o dolo na conduta do Apelante, a
condenação era de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0001472-30.2016.8.26.0146 - Voto no
Nada importa que não tenha sido o réu o autor da
falsificação, porque se trata de acusação de uso de documento falso, e o Apelante
admitiu que fez uso da CNH, entregando-a aos policiais, conhecendo sua a
falsidade.
Tampouco era caso de acolher a tese da falsificação
grosseria, pois a mera suspeita da polícia no ato da abordagem não é suficiente
para a comprovação da falsidade, certeza obtida apenas com a realização do
exame pericial. O documento se encontra íntegro nos autos, e a um exame
superficial e descuidado, realizado por pessoa leiga, não se constata de pronto
que seja falso.
A pena ficou no mínimo legal, e não é viável o afastamento
da sanção pecuniária, que é impositiva. E a Lei não contempla hipótese de
isenção de pena em decorrência da pobreza do agente.
Satisfeitas as exigências do artigo 44, do Código Penal, a
pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Como o réu é tecnicamente primário, confessou a autoria
delitiva, e porque o dolo ficou dentro da normalidade, não vejo óbice
intransponível à substituição da prestação de serviços à comunidade pelo
pagamento de outros dez (10) dias/multa, cada diária no piso, até porque a
sentença não motivou a contento a opção mais gravosa que adotou.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial provimento
ao recurso para substituir a prestação de serviços à comunidade pelo pagamento
de outros dez (10) dias/multa, cada diária no mínimo legal, mantida no mais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0001472-30.2016.8.26.0146 - Voto no
sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator